Tribunal: TJPA
Processo: 0046935-53.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046935-53.2013.8.14.0301

APELANTE: M. B. ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: LOKCENTER - LOCACAO E VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO ALEGADAMENTE INDEVIDO. ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA E NÃO COMPROVADA PELA CREDORA. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. EVIDENCIADOS
IN CASU
. APLICAÇÃO DO ART. 186 E ART. 927 DO CC. RECORRENTE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, I, DO CPC. CANCELAMENTO DO PROTESTO. DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXADO EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAIS BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face de
LOKCENTER - LOCAÇÃO E VENDAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
e
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 2482197 - Pág. 1/7):

“
Assim, considerando os elementos comprobatórios dos autos, assim como as alegaçes das partes, não vislumbro, a priori, conduta ilícita da promovida, de forma que improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, pelos fundamentos expostos, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Considerando a presente, torno sem efeito a decisão de fls. 39/40.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais; da mesma forma, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Havendo apelação, intime-se o apelado para fins de contrarrazões, querendo. Após, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o que entender de Direito.

Na hipótese de trânsito em julgado, baixe-se o registro de distribuição e arquive-se, se pagas as custas judiciais finais, se houver.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recursos de Apelação (Num. 2482200 - Pág. 1/8), alegando em suma, a ilegitimidade dos protestos registrados pela ré, uma vez que desconhece a origem do débito, portanto, procedente a ação.

Isso porque, desconheceria o negócio jurídico e o motivo da inscrição do protesto, já que o suposto contrato de locação que ensejara o débito protestado não foi realizado pelos sócios ou prepostos da empresa.

Assim, aduz que caberia a ré comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor, conforme art.373, II, do CPC, não sendo suficientes as alegações de que os contratos eram válidos, se comprovação do alegado.

Ao final, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença, a fim de que a ação indenizatória seja julgada procedente.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 2482201 - Pág. 1/), alegando ser o recurso meramente protelatório e postulando pelo improvimento recursal para manutenção
in totum
da sentença recorrida, por escorreita. Por fim, requer a condenação da autora por litigância de má-fé.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender inexistente ato ilícito praticado pela parte ré, tendo em vista que os documentos acostados aos autos não foram capazes de demonstrar a ilegitimidade do protesto que se pretende o cancelamento.

Alega a autora em exordial (Num. 2482182 - Pág. 1/15), que ao procurar a Caixa Econômica para realizar operações financeiras, descobriu que havia protestos registrados em seu nome, no 1º Ofício de Notas de Marituba.

Diante disso, procurou a empresa que realizou as inscrições e descobriu que um senhor chamado Isaías Oliveira, sem procuração, teria realizado a locação de equipamentos com o CNPJ da autora, gerando as Notas Fiscais e títulos protestadas.

Aduz, que jamais manteve qualquer relação com a empresa ré, e ainda, os supostos contratos firmados teriam sido assinados por pessoa estranha à sociedade autora.

Logo, os referidos títulos teriam sido protestados de maneira indevida. Diante disso, ajuizou a presente ação, a fim de ver cancelados os protestos indevidos, bem como ressarcidos os danos alegados.

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação (Num. 2482186 - Pág. 1/13), onde alega a preliminar de falta de interesse e denuncia à lide o Sr. Isaías Oliveira Furtado.

No mérito, afirma que a inscrição do protesto se deu de maneira devida, em razão do contrato de locação n.º 03/2012, realizado por Isaías Oliveira, sendo recebidos os bens locados pelo Sr. Wilson Santos de Araújo, ambos afirmando serem funcionários da empresa. Na oportunidade, juntaram o Contrato de Locação e outros documentos (Num. 2482187 - Pág. 2/8).

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Nesse sentido dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Acerca do tema leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

No presente caso, a apelante alega que não realizou o negócio jurídico que ensejou o protesto que se pretende cancelar, portanto, é indevido, razão pela qual deve ser determinado o cancelamento e condenada a ré à indenização pelos danos sofridos.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso dos autos, de acordo com as provas colacionadas, entendo que a autora comprovou o que alega pelos documentos juntadas.

Observa-se, que o contrato que ensejou os títulos protestados, de fato foi firmando por pessoa estranha à sociedade empresária. Basta analisar o Contrato de Locação (Num. 2482182 - Pág. 29/30) e os Títulos Protestados (Num. 2482183 - Pág. 1/3), em conjunto com o Contrato Social da empresa autora (Num. 2482182 - Pág. 20/26).

Ademais, nos documentos acostados aos autos em contestação pela parte ré, não se vislumbra qualquer documento que concedesse poderes dos sócios da empresa ao Sr. Isaías Oliveira, que em tese dariam legitimidade ao Contrato de Locação (Num. 2482186 - Pág. 14 a Num. 2482187 - Pág. 31).

Destarte, entendo que no caso, caracterizado está o protesto indevido, bem como o dano moral indenizável, visto que a parte autora foi protestada por uma dívida que não reconhece e assim que tomou conhecimento, registrou o Boletim de Ocorrência (Num. 2482182 - Pág. 19).

Nesse contexto, uma vez não comprovada a origem do débito que culminou no protesto, este se mostra claramente indevido. Senão vejamos a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

APELAÇÃO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – TELAS SISTÊMICAS APRESENTADAS NO BOJO DA CONTESTAÇÃO QUE NÃO TEM CONDÃO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DO DÉBITO E DO PROTESTO – AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO DOCUMENTO – PROTESTO INDEVIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1093606-56.2023.8.26.0100 São Paulo, Relator: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 07/03/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2024)

COBRANÇA INDEVIDA –
RECORRENTE QUE NÃO COMPROVA A ORIGEM DO DÉBITO - PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO ANTE O PROTESTO INDEVIDO E AS NOTÓRIAS CONSEQUÊNCIAS DESABONADORAS SUPORTADAS POR QUEM TEM CONTRA SI PROTESTADO TÍTULO DE CRÉDITO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (R$ 2.500,00) - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10063106720198260348 SP 1006310-67.2019.8.26.0348, Relator: José Francisco Matos, Data de Julgamento: 19/03/2020, 4º Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/03/2020)

Com efeito, no que concerne aos danos morais alegados, registro que são notórios os prejuízos advindos à pessoa jurídica que tem seus dados enviados para protesto de forma ilegal. Até porque, a empresa ré deveria ter o mínimo de cautela na realização do negócio jurídico, o que não ocorreu
in casu
.

Desta forma, o agir ilícito do réu ficou consubstanciado no protesto indevido do nome da parte autora e assim sendo, não há qualquer óbice para reconhecer o dever de indenizar, uma vez que o abalo suportado por ela se enquadra como dano moral, mesmo que seja pessoa jurídica.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS.
MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 227 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A pessoa jurídica pode sofrer danos morais e que, na hipótese dos autos, porque envolveu indevidos protestos e registros em bancos de dados de proteção ao crédito, são presumidos ("in re ipsa").
A ré não trouxe qualquer elemento que possa afastar a presunção do abalo de crédito e ofensa à honra da pessoa jurídica, a partir daqueles fatos.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Turma julgadora. Elevação do valor da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00. Caso concreto em que o protesto indevido se manteve por 01 mês e, apesar a violação da imagem e do abalo comercial, efeitos presumidos, não ganhou outras repercussões. Ação procedente em maior extensão. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10010279420208260100 SP 1001027-94.2020.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 15/02/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022)

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. IRREGULARIDADE. PESSOA JURÍDICA. ABALO À IMAGEM DA EMPRESA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme estabelece o enunciado da súmula nº. 227, editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "a pessoa jurídica pode sofrer o dano moral".
2. O protesto indevido de título enseja restrição ao crédito e configura dano moral, tendo em vista que depõe contra a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e demais empresas.
3. O abalo da credibilidade da empresa gerado pela negativação indevida é presumido, dispensando comprovação.
4. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. (TJ-MG - AC: 10000211204094001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 03/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

Conforme consentâneo entendimento jurisprudencial, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, questão inclusive sumulada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do enunciado da súmula nº. 227, verbis:
"A pessoa jurídica pode sofrer o dano moral".

A honra objetiva está relacionada ao nome, tradição e reconhecimento da pessoa jurídica no mercado, de forma que a ofensa à honra da sociedade empresária tem que gerar um "desconforto extraordinário", com repercussão econômica a sua imagem.

Para a configuração do dever de indenizar há que se ter a presença dos seguintes elementos: a) dano; b) culpa ou dolo e c) nexo causal. Neste diapasão leciona Carlos Alberto Bittar:

"Para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imutabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo deve haver um comportamento do agente positivo (ação) ou negativo (omissão), que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, imperícia), contrariando seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto. (Inexecução da obrigação ou de contrato)."

Registre-se que o protesto indevido de título enseja restrição ao crédito e configura dano moral
in re ipsa
, decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano.

O ato depõe contra a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e demais empresas, sendo que o abalo da credibilidade da empresa gerado pela negativação indevida é presumido, dispensando comprovação.

Assim, tem-se que a hipótese dos autos reflete o dano moral
in re ipsa
ou dano moral puro, tendo em vista que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela conduta da ré são evidentes, pois o protesto indevido redundou em restrição ao crédito e ofendeu o bom nome da autora.

Nesse cenário, confere-se o direito à reparação sem a necessidade de produção de provas sobre a sua ocorrência. Sobre o tema, nos ensina Yussef Said Cahali que:

"(...) Portanto, em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (in re ipsa), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para a sua caracterização."
(Dano Moral, 4ª ed., Editora RT, São Paulo, 2011, p. 635).

Logo, verifica-se a existência dos pressupostos da responsabilidade civil por ato ilícito, prevista na norma do artigo 186 do Código Civil Brasileiro, dos quais deriva a obrigação de indenizar, regida pelos artigos 927 e seguintes do referido diploma legal.

No caso, induvidoso que o protesto foi concretizado em absoluta ilicitude, nos termos acima expostos. Outrossim, inexistindo o débito a lastrear o protesto, conclui-se que a ré agiu de maneira inegavelmente negligente.

Ao seu turno, no pertinente ao
quantum
indenizatório, é sabido que este deve possuir dupla função, qual seja, reparatória e pedagógica, devendo objetivar a reparação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.

Sobre o tema, preleciona Humberto Theodoro Júnior:

"Impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro
.” (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Dano Moral. 5ª ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira).

Assim, entendo que o
quantum
indenizatório deve seguir os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser fixado em valor que tenha realmente o condão de reparar ou ao menos amenizar o dano sofrido e, em contrapartida, inibir a reiteração da conduta ilícita, evitando-se que haja violação ao direito à honra e à imagem de outrem.

Destarte, fixo a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois entendo que o valor resta pautado no bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela autora, para julgar parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência do débito objeto da lide; determinando o cancelamento do protesto indevido; bem como condenado a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo conforme fundamentação alhures.

Por fim, condeno a parte ré a custas e honorários sucumbenciais, que com fulcro no art. 85, §2º do CPC, fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/05/2024